Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa, com fundamento na ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e na possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Sustenta, ainda, a inexistência de fundamentação concreta para a segregação, a desproporcionalidade da medida e a existência de condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se a manutenção da prisão afronta os princípios da proporcionalidade e subsidiariedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente está amparada em fundamentação concreta, que destaca o seu envolvimento direto e ativo em organização criminosa estruturada, exercendo função específica de “disciplina da quebrada”, com participação em reuniões e contato com lideranças da facção, circunstâncias que evidenciam periculosidade acentuada e justificam a medida extrema para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
4. O requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também se encontra atendido, dado que os delitos imputados possuem pena máxima superior a 4 anos de reclusão, o que legitima a custódia cautelar como medida excepcional.
5. As alegações de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de desarticulação da célula criminosa, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inviável no caso concreto, por não se revelarem suficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e à regularidade das investigações, tendo em vista a função estratégica exercida pelo paciente na estrutura da organização criminosa.
7. A decretação e manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida necessária para resguardar a ordem pública e a eficácia da persecução penal, não se verificando, por ora, constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, I; 319. Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC no 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.